Tribunal: TJDFT
Processo: 0721318-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721318-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART SERVICOS LTDA AGRAVADO: JUAREZ DE JESUS ALMEIDA D E S P A C H O O agravante interpôs agravo de instrumento sem pedido liminar, conforme se depreende dos pedidos contidos na inicial do recurso (ID 37660874). O recurso foi recebido e determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. O agravante apresentou petição de ID 37786002 informando que reiterava o pedido de efeito suspensivo. Contudo, não foi formulado na inicial do recurso pedido de efeito suspensivo, além disso não constam os motivos pelos quais o agravante pretende a concessão do efeito. Assim, caso queira a concessão de efeito suspensivo deverá fundamentar as razões pelas quais entende que deve ser deferido o efeito postulado. Caso não tenha interesse, deverá aguardar o julgamento pelo colegiado. Prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora